Tribunal: TJSP
Processo: 1061977-45.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória - Contrato administrativo de concessão de rodovia - Exploração de malha rodoviária estadual - Ausência de limpeza e/ou pintura de superfícies expostas ao tráfego – Aplicação de penalidade – Descabimento - Circular CIP. DOP. no. 20/14 que suspendeu a lavagem de barreiras com água – Limpeza feita em tempo adequado, consoante a previsão editalícia sobre o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória - Contrato administrativo de concessão de rodovia - Exploração de malha rodoviária estadual - Ausência de limpeza e/ou pintura de superfícies expostas ao tráfego – Aplicação de penalidade – Descabimento - Circular CIP. DOP. no. 20/14 que suspendeu a lavagem de barreiras com água – Limpeza feita em tempo adequado, consoante a previsão editalícia sobre o programa de limpeza de dispositivos de drenagem das obras de arte especiais e estruturas de contenção (Anexo 06 – Lote 22) – Anulação da multa em tela - Pedido inicial julgado procedente - Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.